Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO. DECRETO No 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. EM PROCESSO DISTINTO.
1. Impossível a concessão do indulto tendo em vista que o agravante iniciou o cumprimento da execução somente após 25/12/2017 e, até esta data, havia cumprido apenas 1 dia da pena que lhe foi imposta.
2. Doutrina e jurisprudência majoritárias têm admitido a aplicação da detração do tempo de prisão cautelar cumprida em outro processo para fins de indulto ou comutação de pena desde que o processo no qual o apenado tenha ficado preso cautelarmente tenha tido como resultado sua absolvição ou tenha sido declarada extinta a punibilidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.